Tribunal: STF
Processo: RMS 22033
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
E  M E  N T  A: MANDADO  DE SEGURANÇA  - IMÓVEL  FUNCIONAL -
AQUISIÇÃO  - SERVIDOR CIVIL -  INOVAÇÃO DO PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE -
PROVA PRE-CONSTITUIDA - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
         -  Não e licito  ao impetrante,  em sede recursal ordinaria,
inovar  materialmente em sua  postulação, para, nesta, incluir pedido
formulado  em bases mais amplas  e com fundamento diverso daquele que
foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação de mandado
de segurança. Precedente: RMS 21.045, Rel. Min. CELSO DE MELLO.
         -  A disciplina ritual  da ação de  mandado de segurança não
admite  dilação probatoria.  O mandado  de segurança qualifica-se, em
seus aspectos formais,  como  verdadeiro  processo documental, em que
incumbe  ao   impetrante   do    writ   produzir    a  prova  literal
pre-constituida  pertinente  aos  fatos  subjacentes  a  pretensão de
direito material deduzida.